Tribunal: TJDFT
Processo: 0008833-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008833-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58941831, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação as substituídas MARIA DE AMORIM MUNIZ e MARIA DE FATIMA COSTA TAVARES, haja vista a apresentação de todos os documentos juntados nos ID’s 9731962, 17732691, 9731994; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos das suplicantes retromencionadas, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e c) a expedição dos competentes requisitórios em favor das exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferidos em decisão ID 9725083. O Distrito Federal manifestou ciência dos pedidos (ID: 60576609). No ID: 9725083, os honorários contratuais foram majorados ao patamar de 20% (vinte por cento). A cópia do acordo firmado entre as partes foi juntada no ID: 9725063. Os EE PJE 0010467-91.2008.8.07.000, transitaram em julgado em 25/3/2021, conforme se vê na certidão daqueles autos, no ID: 2629425. O acórdão proferido nos respectivos embargos à execução foi colacionado no ID: 9731918, fls 453-461/PDF, o qual afastou a aplicabilidade de lei distrital n. 3624/2005. Os honorários à execução foram fixados nesta ação no ID: 44629019, fl 985/PDF. Passo ao saneamento do feito: - MARIA DE AMORIM MUNIZ: filiação ao Sindicato de Classe comprovada no ID: 9731962, fl 694/PDF; ineditismo da demanda demonstrado no ID: 9731962, fls 712-713/PDF; as fichas financeiras foram providenciadas às fls 82-86/PDF e declaração de vínculo funcional está registrada no ID: 9731994, fl 850/PDF, que noticia o falecimento da beneficiária em 16/12/2008. - MARIA DE FÁTIMA COSTA TAVARES: filiação ao Sindicato de Classe comprovada no ID: 9731962, fl 694/PDF; ineditismo da demanda demonstrado no ID: 9731962, fls 726-727/PDF, as fichas financeiras foram providenciadas às fls 95-99/PDF e a declaração de vínculo funcional está registrada à fl 721/PDF. Desse modo, declaro o processo saneado quanto à substituída processualmente MARIA DE FÁTIMA COSTA TAVARES. Providencie o SINDIRETA a sucessão processual da servidora falecida MARIA DE AMORIM MUNIZ. I. Brasília, 26 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR